Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-20.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-20.2020.8.14.0107

APELANTE: LUIZ ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante.

2. A
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos no art. 27 do CDC.

3. C
onsiderando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4. Hipótese em que
o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID.
5340003), enquanto
a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

6. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

7. Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante
LUIZ ALVES DO NASCIMENTO

e

apelado

BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800482-20.2020.8.14.0107

APELANTE:

LUIZ ALVES DO NASCIMENTO

AP
ELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LUIZ ALVES DO NASCIMENTO
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Único de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID
8442209
), alega o autor ser
beneficiário da autarquia

previdenciária, cujo número do Benefício está registrado sob a matrícula 1362157772 recebendo mensalmente a quantia de um salário mínimo, de modo a ajudar na sua manutenção e de seus familiares e, que, ao ter acesso ao extrato do INSS, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, na modalidade de empréstimo por consignação junto ao banco requerido vinculado ao contrato de número 835499933, no valor de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), dividido em 60 parcelas de R$48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos), que começaram a ser debitados em agosto de 2014, nos quais 01 (uma) havia sido descontada indevidamente.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC
e, no mérito,
a declaração de inexistência do débito, bem como a devolução em dobro do valor descontado indevidamente, condenando o banco requerido em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 8442212, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID
8442221)
, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
8442229), refutando a tese defendida pela instituição financeira, bem como requereu o julgamento antecipado da lide, reiterando o pedido de produção de prova pericial formulado na inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
8442230
), que julgou improcedente a pretensão autoral,
declarando a ocorrência do fenômeno da prescrição, nos termos do art. 27, do CDC, extinguindo o processo, com resolução de mérito, art. 487, II, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
LUIZ ALVES DO NASCIMENTO
interpôs Recurso de Apelação (ID
8442232
).

Alega, em síntese, que
a prescrição não se dá a partir da ocorrência do ato ilícito, mas do conhecimento do empréstimo indevido realizado no benefício do recorrente, o que ocorreu somente em janeiro de 2020, quando teve acesso ao extrato detalhado do INSS, portanto, não há que falar em ocorrência de prescrição.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, reconhecendo a data de início do prazo prescricional janeiro de 2020, que foi quando teve acesso ao extrato do INSS e ciência de quem era o autor dos descontos indevidos, aplicando, assim, a incidência do artigo 27 do CDC, bem como a Teoria da Causa Madura, com fulcro no artigo 1.013, §4º, do CPC, julgando procedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID
8442237), o agravado aduziu a regularidade na contratação, afirmando ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Instada a se manifestar (ID
8472569
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
8523141
).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito
.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que as questões suscitadas pela parte apelante relativas à inocorrência de prescrição e a ocorrência de cerceamento de defesa se confundem com o próprio mérito da demanda, em sede deste serão analisadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante; bem assim quanto a ocorrência de cerceamento de defesa.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a inocorrência de prescrição visto que na hipótese de fraude em empréstimo,
sequer existiria relação jurídica entre as partes, com contratos regularmente firmados pelo consumidor, onde este tem conhecimento do início e do fim do contrato; bem como a
ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização de perícia nos documentos colacionada aos autos pela instituição financeira.

Da Prescrição

Com efeito a
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Outrossim,
considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

A incidência do prazo prescricional quinquenal na hipótese, bem como quanto ao marco inicial de incidência do prazo prescricional, encontra posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de
empréstimo
com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo
acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o entendimento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 05 (cinco) anos. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
.

(TJ-MT 10015751320208110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto pelo artigo 27 do CDC. Precedentes STJ.
2. No caso em exame, os descontos do contrato objeto do litígio cessaram em 21/05/2014, sendo que a demanda foi manejada em 19/12/2019, ou seja, após o decurso de 05 anos. Portanto, evidente que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-TO - AC 0002536-57.2019.8.27.2728, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONFIGURADA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. No caso em estudo, tendo fluído entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta Ação (mais de cinco anos, tem-se que foi completado o prazo prescricional previsto para a hipótese em tela, razão pela qual a r. sentença não deverá ser reformada.

(TJ-MG - AC: 10453170048418001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019).” (Negritou-se).

No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante, consoante afirmado pelo próprio, ocorreu em julho de 2014 (ID
8442209),
enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pelo apelado, em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões no ID
8442237
, devendo este ser considerado nesse Juízo ad quem, para majoração do valor dos horários sucumbenciais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/04/2022